Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709744-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA ALVES CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanessa Alves Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação revisional processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Assim delineada a demanda, passo à análise da questão de ordem processual suscitada em contestação. Impugnou-se, a propósito, o pleito de concessão à autora do favor da assistência judiciária, sob o argumento de não ter ela comprovado a vulnerabilidade econômica a tanto reclamada. A arguição não reúne condições de acolhimento. Ao firmar a declaração de hipossuficiência financeira, a autora transferiu, para o réu, o ônus de comprovar a ausência da proclamada situação de miserabilidade processual. A análise do processado faz ver que o réu não desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus, impondo-se, assim, que prevaleça a presunção de não estar a autora em condições de arcar com o custo implicado no processo. Rejeito, pois, a impugnação. Dou o feito por saneado. Não vislumbro, no caso, as condições previstas no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, do que resulta a distribuição do ônus da prova, segundo as regras ordinárias. É que, embora se tenha em pauta uma inequívoca relação de consumo, é forçoso reconhecer a ausência, na espécie, dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova em favor da autora, dada a circunstância de estar ela plenamente habilitada, tanto do ponto de vista técnico, como material, à obtenção dos meios necessários à comprovação dos fatos articulados, em amparo à pretensão. Quanto ao mais, observo que a resolução da lide prescinde da produção de novas provas, uma vez que o feito está suficientemente instruído do ponto de vista documental, sendo certo, a propósito, que a controvérsia recai sobre questões meramente de direito. Assim, dou por encerrada a instrução e determino a conclusão dos autos para julgamento do feito no seu atual estado, nos termos da prescrição contida no art. 355, I, do CPC. Intimem-se. Brazlândia, 4 de março de 2021” Em síntese, a Agravante afirma que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é cabível para determinar ao fornecedor a exibição de documentos comuns às partes, dentre eles, contrato e extratos relativos à relação contratual. Argumenta que, na situação dos autos, é necessária a inversão do ônus da prova em razão da sua vulnerabilidade e pelo fato de não ter recebido cópia do contrato firmado com o Agravado. Sustenta que o ônus da prova deve recair sobre aquele que detêm as condições de demonstrá-la, consoante a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Defende a presença dos pressupostos à concessão da antecipação de tutela e do efeito suspensivo aptos a conceder a inversão do ônus da prova e sobrestar o prosseguimento da ação e, ao final, requer seja declarada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e invertertido o ônus a prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos principais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais seja, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso em tela, não se verifica hipossuficiência da Apelante, porque os documentos comprobatórios das suas alegações, sobretudo no que tange à celebração da Cédula de Crédito Bancário, são de fácil produção, tanto é que juntou vasta documentação aos autos. Ademais, verifica-se o Agravado já juntou aos autos o referido contrato (Id. 83453224 dos autos principais) e outros documentos, o que torna inócua a inversão do ônus da prova. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora